Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO EXAME DO CANCELAMENTO DA INCORPORAÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. OMISSÃO RECONHECIDA. ENFRENTAMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES ORIUNDAS DO MESMO TÍTULO EXECUTIVO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos.
3. A falta de ocorrência de omissão quanto ao tema relativo ao enfretamento da questão do cancelamento do memorial de incorporação vício demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir no ponto a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Com relação ao exame da irresignação no que se refere à (im)possibilidade de reunião das execuções, o acórdão deve ser suprido para aclarar que a reunião de processos é medida que se impõe à condução de relação jurídicas com vínculo de identidade que, acaso julgados separadamente, poderiam ter julgamentos discrepantes e estampar inadequações causadoras de insegurança jurídica e falta de credibilidade da jurisdição, não identificado respaldo mínimo na alegação recursal de que a reunião de processos poderia gerar tumulto processual, mas, ao contrário, que funciona como medida preventiva de eventuais nulidades e que confere maior celeridade na tramitação processual das execuções fundadas no mesmo título originário.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para suprir a fundamentação referente à necessidade de manutenção da decisão originária no ponto que determinou a reunião das execuções fundadas no mesmo título executivo, sem modificação de resultado do julgamento do agravo de instrumento.